Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753680-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA CAMELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.O.F. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de inventário, nomeou a Curadoria Especial para realizar a defesa dos seus interesses. A agravante afirma, em suma, que é a única herdeira em decorrência do falecimento da genitora; que teve o seu acervo sucessório dilapidado pela avó materna e os seus tios; que houve a nomeação indevida da Curadoria Especial para atuar na defesa de seus interesses; que tal nomeação reduz e mitiga a sua capacidade postulatória, porquanto reduz consideravelmente a agilidade e presteza na elaboração das petições e recursos; que o seu genitor deve atuar na defesa de seus interesses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, em razão da inexistência de conflito de interesses entre a agravante e o seu representante legal. Custas recolhidas (ID 54528146). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se dos autos que o Ministério Público oficiou pela nomeação de curador especial, em virtude da existência de suposto conflito de interesses entre o incapaz e o seu representante legal, sob o fundamento de que “o genitor da criança é separado da falecida desde 06/10/2022, consoante certidão de casamento atualizada (ID 172708647)”. Após a manifestação do Parquet, foi nomeado Curador Especial, junto à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos interesses da herdeira menor. Com efeito, o art. 72, inc. I, do CPC somente impõe a nomeação de curador especial ao incapaz que tiver seus interesses em conflito com os do seu representante legal. De igual modo, o art. 671, inc. II, do mesmo diploma legal, dispõe que o juiz nomeará curador especial ao incapaz que concorre na partilha com o seu representante, se existir colisão de interesses. Extrai-se que o propósito da norma é garantir a defesa dos interesses daquele que, em razão de circunstâncias específicas, encontra-se em uma posição vulnerável na relação processual. Impende ressaltar que a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, desempenha apenas e tão-somente a função processual de representação em juízo do menor que não tiver representante legal ou se os seus interesses estiverem em conflito. No caso, não restaram registrados na manifestação do Parquet, tampouco na decisão agravada, quaisquer indícios de conflito de interesses entre a incapaz e seu genitor. Ademais, a agravante e seu representante legal sequer concorrem na partilha, sendo inviável a presunção de conflito de interesses. Nesse sentido, colaciono excerto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS INTERESSES DA MENOR COM OS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Os artigos 72, inciso I, e 671, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, somente impõe a nomeação de curador especial ao incapaz que tiver seus interesses em conflito com os de seu representante legal. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 302-305). (STJ - REsp: 2033465, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 19/05/2023) Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano à parte agravante se subsistir a nomeação da automática da Defensoria Pública como curadora especial. Isso se deve à possível redução da celeridade e prontidão na elaboração das petições e recursos, ante a existência de prazos diferenciados e evidente existência de maior volume de processos sob a responsabilidade da Defensoria Pública. Verifica-se dos autos que a genitora e os irmãos da falecida retiraram todos os bens móveis que guarneciam no imóvel e deixaram apenas os pertences, roupas e brinquedos da agravante, ID 169848761. Ainda, logo após o falecimento da genitora da agravante, a avó e tios da agravante tomaram posse do automóvel TRAILHAWK, Placa OHQ1D43, antes da abertura do inventário. Desse modo, diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio da menor, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora